Tribunal: TJSP
Processo: 2276242-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Franquia. Tutela de urgência. Serviços de odontologia. Combate aos argumentos da franqueadora para imediato desfazimento de fachada, abstenção do uso de marca e de tecnologia. Probabilidade de êxito da demanda evidenciada.
Recurso desprovido.